Tribunal: TJDFT
Processo: 0746768-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LEIDAIANE CASEMIRO BRITO, determinou a emenda à inicial, a fim de comprovar a constituição em mora da Ré. O Agravante sustenta, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e deve ser comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. Afirma que a notificação foi encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato, todavia, retornou com a observação “mudou-se” realizada pelos Correios. Sustenta que a jurisprudência se manifesta no sentido de que, tendo o financiado mudado e não comunicado a alteração do endereço perante a instituição financeira, a notificação enviada para o endereço constante do contrato com o retorno “mudou-se” é suficiente para a comprovação da mora. Assim, diante do preenchimento dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, alterado pela Lei n. 13.043/2014, bem como reconhecer a constituição da mora, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 20828755 e 20828756. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao analisar o processo de origem, observo que, após o ajuizamento da ação, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID 73491424 não foi entregue em virtude da mudança de endereço da parte ré. Emende, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar a mora por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDOU-SE. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. 1. Compete à parte autora apresentar, juntamente com a inicial, os documentos indispensáveis à propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 3. Sendo infrutífera a entrega da notificação extrajudicial por carta registrada à luz do §2o, art. 2o do Decreto Lei 911/97, a comprovação da mora pode se dar pelo protesto por meio de edital conforme preceitua o art.15 da Lei 9.492/97. 4. Determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial de forma a sanar vícios que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é indeferida a petição inicial, sem análise do mérito, com fulcro artigo 330, inciso IV c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.960326, 20161610009573APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307)." (grifei) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). Em seguida, o Autor/Agravante apresentou petição esclarecendo que enviou a notificação para o endereço do devedor constante do contrato e, nos termos do REsp 1.592.422, é obrigação do consumidor atualizar o endereço no cadastro de financiamento, não podendo esta responsabilidade ser repassada para a instituição financeira. Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu decisão na qual recebeu a inicial e a emenda, bem como deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo (ID n. 74906163 do processo n. 0718597-97.2020.8.07.0003). Vejamos: Recebo a inicial e a emenda. Custas recolhidas. O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID xx, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo ARGO DRIVE, ano 2019, cor BRANCA, placa PBX6524 Nome: LEIDAIANE CASEMIRO BRITO 73373109272, Endereço: QNP 12 Conjunto Z, 25, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA DF - DF - CEP: 72231-224, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. Portanto, o atendimento do pleito formulado pelo Agravante revela-se impossível, porquanto a pretensão recursal foi satisfeita pelo próprio magistrado a quo, revelando-se o presente recurso carecedor de pressuposto intrínseco para sua admissibilidade, qual seja, o interesse recursal. O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recusais para alcançar este objetivo. Assim, quando se fala em interesse processual para recorrer, quer-se significar um interesse atual, em face da decisão já proferida, que significa, de um lado, ter havido prejuízo e, de outro, haver perspectivas de melhora da situação do recorrente, com o julgamento do recurso. Dessa forma, estuda-se o interesse recursal à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Isso porque não deve existir um recurso sem um prejuízo gerado pela decisão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. DECISÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À PARTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ATIVIDADE PROBATÓRIA DO JUIZ. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. VALORAÇÃO DA REVELIA DENTRO DO CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA. PROVAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Não há interesse apto a justificar a interposição de recurso contra decisão que não causou nenhum prejuízo processual para o recorrente. II. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência ou de lesividade. III. Como regente da relação processual, ao juiz cabe determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. IV. A verdade real e a solução do litígio sob o primado da justiça, embora não sejam dogmas do processo civil nem possam embaraçar o desfecho da demanda, constituem importantes vetores de orientação da performance judicial no terreno probatório. V. A revelia projeta efeitos apenas na arena dos fatos e não quanto aos seus consectários jurídicos, razão pela qual não traduz certeza da procedência do pedido. VI. A presunção de verdade decorrente da revelia, por ser meramente relativa, pode ser desconstituída por outros elementos de persuasão constantes dos autos. VII. A ausência ou a fragilidade probatória do fato constitutivo do direito do autor determina a improcedência do pedido, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Sem a prova da existência do comodato e, por conseqüência, do esbulho possessório, não se pode outorgar ao autor da demanda a tutela reintegratória pleiteada. IX. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.795997, 20120510085003APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 12/06/2014. Pág.: 152). Assim, verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou da inexistência de caráter desfavorável ao Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo, não comportando análise de seu mérito. À vista do exposto, não conheço do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator